Tribunal: STM
Processo: 7000867-46.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE (SAT). INFORMAÇÕES FALSAS. COMPROVANTES DE RESIDÊNCIA ADULTERADOS. RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE SUPERIOR AO DEVIDO. MEIO FRAUDULENTO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ESTELIONATO CONFIGURADO. FALSIDADE. ANTE FACTUM NÃO PUNÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. PONDERAÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE DA MINORANTE INOMINADA. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REDUÇÃO DA PENA.
1. O Apelante obteve, para si, vantagem ilícita consistente no recebimento do benefício do Auxílio-Transporte em valor superior ao devido, em prejuízo ao erário, induzindo e mantendo a Administração Militar em erro, mediante meio fraudulento, consistente em apresentação de Solicitação de Auxílio-Transporte (SAT) com informações falsas e acompanhadas de comprovante de residência também falso. No caso, a falsidade se reveste em ante factum não punível, por consistir em meio necessário para a realização do recebimento do benefício de forma continuada, que se afigura em outro ato de maior gravidade, qual seja, o estelionato.
2. No que se refere à dosimetria da pena, aplicada em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a mesma deve ser sopesada conforme o entendimento firmado pelo Plenário desta Corte em caso análogo, com esteio nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de ser aplicada a minorante inominada, para reduzir a pena imposta para 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e tornar a resposta penal mais justa, adequada e compatível com o ato ilícito praticado, tendo em vista a conduta e a extensão do dano causado a Administração Militar, considerando, ainda, a primariedade do Réu, sua menoridade relativa (19 anos) ao tempo do crime e seu pouco tempo de caserna.
3. Apelo conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
07/03/2023, 21:45
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721676390754186527942388181628&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/02/2023
A 09/02/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000867-46.2021.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: GUSTAVO ALMEIDA LIMA
ADVOGADO: CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES (OAB PA14055)
ADVOGADO: ODILON VIEIRA NETO (OAB PA13878)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA
DEFESA PARA, MANTENDO A CONDENAÇÃO IMPOSTA AO EX-SOLDADO
DO EXÉRCITO BRASILEIRO GUSTAVO ALMEIDA LIMA, PELO CRIME
TIPIFICADO NO ARTIGO 251, "CAPUT", DO CPM, POR DUAS VEZES, C/C O
ART. 71 DO CÓDIGO PENAL COMUM, FIXAR A PENA FINAL UNIFICADA EM
1 (UM) ANO, 6 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, A SER
CUMPRIDA EM REGIME PRISIONAL INICIAL ABERTO, CONFORME REGRA
INSCULPIDA NO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL COMUM C/C
O ART. 110 DA LEI Nº 7.210/1984 E CONCEDER O BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA, PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, NOS TERMOS DO
ART. 84 DO CPM C/C O ART. 606 DO CPPM, MEDIANTE AS CONDIÇÕES
PREVISTAS NAS ALÍNEAS "B" A "E" DO ART. 626 DO CPPM, COM O DIREITO
DE RECORRER EM LIBERDADE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

07/03/2023, 21:45
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721676390754186527942388181628&evento=72167...
2/2
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

07/03/2023, 21:45
:: 40001349477 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5cb7bb9c750da22...
1/15
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000867-46.2021.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: GUSTAVO ALMEIDA LIMA
ADVOGADO(A): CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES (OAB PA14055)
ADVOGADO(A): ODILON VIEIRA NETO (OAB PA13878)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO.
DPU.
SOLICITAÇÃO
DE
AUXÍLIO-
TRANSPORTE
(SAT).
INFORMAÇÕES
FALSAS.
COMPROVANTES
DE
RESIDÊNCIA
ADULTERADOS.
RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE
SUPERIOR AO DEVIDO. MEIO FRAUDULENTO. ART. 251 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. ESTELIONATO CONFIGURADO.
FALSIDADE. ANTE FACTUM NÃO PUNÍVEL. DOSIMETRIA
DA PENA. PONDERAÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
APLICABILIDADE
DA
MINORANTE
INOMINADA.
POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REDUÇÃO DA
PENA.
1. O Apelante obteve, para si, vantagem ilícita consistente no
recebimento do benefício do Auxílio-Transporte em valor superior ao
devido, em prejuízo ao erário, induzindo e mantendo a Administração
Militar em erro, mediante meio fraudulento, consistente em
apresentação de Solicitação de Auxílio-Transporte (SAT) com
informações falsas e acompanhadas de comprovante de residência
também falso. No caso, a falsidade se reveste em ante factum não
punível, por consistir em meio necessário para a realização do
recebimento do benefício de forma continuada, que se afigura em
outro ato de maior gravidade, qual seja, o estelionato.
2. No que se refere à dosimetria da pena, aplicada em 2 (dois) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, a mesma deve ser sopesada conforme o
entendimento firmado pelo Plenário desta Corte em caso análogo, com
esteio nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de
ser aplicada a minorante inominada, para reduzir a pena imposta para 1
(um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e tornar a
resposta penal mais justa, adequada e compatível com o ato ilícito
praticado, tendo em vista a conduta e a extensão do dano causado a
7000867-46.2021.7.00.0000
40001349477 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/03/2023, 21:45
:: 40001349477 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5cb7bb9c750da22...
2/15
Administração Militar, considerando, ainda, a primariedade do Réu,
sua menoridade relativa (19 anos) ao tempo do crime e seu pouco
tempo de caserna.
3. Apelo conhecido e parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em
dar parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa para,
mantendo a condenação imposta ao ex-Soldado do Exército Brasileiro GUSTAVO
ALMEIDA LIMA, pelo crime tipificado no artigo 251, "caput", do CPM, por duas
vezes, c/c o art. 71 do Código Penal comum, fixar a pena final unificada em 1 (um)
ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime prisional
inicial aberto, conforme regra insculpida no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal
comum c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984 e em conceder o benefício da suspensão
condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM c/c
o art. 606 do CPPM, mediante as condições previstas nas alíneas "b" a "e" do art.
626 do CPPM, com o direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 06 de fevereiro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa, em face da sentença do
Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para o Exército, da Auditoria da 8ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que, por unanimidade, condenou o ex-Sd
GUSTAVO ALMEIDA LIMA, pelo crime do art. 251 do Código Penal Militar
(CPM), por duas vezes, c/c o art. 71 do Código Penal comum (CP), à pena de 2
(dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime prisional
inicialmente aberto, conforme disposto no art. 33, § 2º, alínea "c", do CP c/c o art.
110 da Lei nº 7.210/1984, sendo-lhe concedido o direito de apelar em liberdade,
conforme previsto no art. 527 do CPPM.
Em 03/06/2019, a denúncia foi recebida (APM, Evento 1, Doc
“REC_DENUNCIA2”).
7000867-46.2021.7.00.0000
40001349477 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/03/2023, 21:45
:: 40001349477 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5cb7bb9c750da22...
3/15
Narra a Exordial Acusatória, em síntese, que o Apelante apresentou,
em duas ocasiões distintas, em 05/05/2016 e em 22/08/2016, Solicitação de Auxílio-
Transporte (SAT), junto ao Hospital de Guarnição de Marabá/PA, incluindo, como
anexos, comprovantes de residência adulterados e com endereço inexistente no
município de São Domingos do Araguaia/PA, incidindo, assim, no crime de
estelionato, previsto no art. 251, § 3º, do CPM (APM, Evento 1, Doc.
“DENUNCIA1”), in verbis:
“No dia 05 de maio de 2016, o ex-Sd EV GUSTAVO ALMEIDA LIMA encaminhou
ao Hospital de Guarnição de Marabá Solicitação de Auxílio-transporte (SAT) no
valor de R$ 631,76 (seiscentos e trinta e um reais e setenta e seis centavos),
declarando residir na Rua Edmilson Sales, São Domingos do Araguaia/PA, (evento
1, documento 6, fl. 24). Na ocasião, apresentou como comprovante de residência
uma fatura de energia da empresa Centrais Elétricas do Pará - CELPA, referente ao
mês 0 4 /2016, Conta Contrato n. 25698765, em seu nome e com endereço na Rua
Edmilson Sales, São Domingos do Araguaia/PA, CEP 685 00 -000 (evento 1,
documento 6, fl. 26). A concessão do benefício se deu por meio do BAR Nr 6, de
30/05/2016, do HGu Marabá (evento 1, documento 6, fl. 28). No dia 22 de agosto
de 201 6, o Ex-Sd EV GUSTAVO ALMEIDA LIMA encaminhou ao Hospital de
Guarnição de Marabá outra SAT, no valor de R$ 652,22 (seiscentos e cinquenta e
dois reais e vinte e dois centavos), declarando residir na Rua Edmilson Sales, São
Domingos do Araguaia/PA (evento 1, documento 2, fl. 24). Na ocasião, anexou
como comprovante de residência uma fatura de energia da empresa Centrais
Elétricas do Pará - CELPA, relativa ao mês 07/201 6 , Conta Contrato n. 25698765
, em seu nome e com endereço na Rua Edmilson Sales, São Domingos do
Araguaia/PA, CEP 685 00 -000 (evento 1, documento 2, fl. 26). O ora denunciado
está relacionado entre os militares que apresentaram nova Solicitação de Auxílio-
transporte, segundo DIEX nº1259-Cont/Hgu Marabá, de 14 de setembro de 2016
(evento 1, documento 2, fls. 112/113). Durante conferência realizada pelo 1º
Tenente MAURO NICOLOW no sítio da CELPA na internet, constatou-se que o
segundo comprovante de residência apresentado pelo ora denunciado não existia
nos cadastros da empresa (evento 1, documento 2, fls. 47/50). O fato foi
comunicado ao Diretor do Hospital, por meio do DIEX 1301-Cont/HGu Marabá, de
22 de setembro de 2016 (evento 1, documento 2, fls. 11/12) e a suspensão do
benefício foi publicada no Boletim de Acesso Restrito n. 16, de 27 de setembro de
2016 (evento 1, documento 2, fls. 114/116). Em diligência empreendida no endereço
constante nos comprovantes de residência apresentados pelo ex-militar, foi
localizada a referida rua, porém não foi possível a localização da residência e nem
do atual morador, devido à inexistência da numeração do imóvel no endereço
informado (evento 1, documento 2, fl. 67). Em relação à fatura de referência
07/2016, conta contrato nº 25698765, a empresa CELPA informou que a referida
conta contrato não existe. Além disso, esclareceu que o CPF do ora denunciado não
está cadastrado no sistema comercial da empresa e nunca foi vinculado a nenhuma
conta contrato (evento 1, documento 2, fl. 104). A fatura de referência 04/2016,
também apresentada pelo ora denunciado, possui a mesma conta contrato e o
mesmo endereço da fatura referente ao mês 07/2016, o que indica que aquela fatura
também é falsa. O Laudo nº 469/2017 - SETEC/SR/DPF/PA concluiu pela presença
de indicativos de montagem digital na fatura relativa ao mês 07/2016 apresentada
pelo ora denunciado (evento 1, documento 7, fls. 24/28, do IPM 186- 28.2016, em
apenso). De acordo com a ficha financeira do ex-militar, foram creditados valores
7000867-46.2021.7.00.0000
40001349477 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/03/2023, 21:45
:: 40001349477 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5cb7bb9c750da22...
4/15
relativos a auxílio-transporte nos meses de junho de 2016 a setembro de 2016. Em
junho de 2016, o ora denunciado também recebeu o valor de R$ 631,75 (seiscentos
e trinta e um reais e setenta e cinco centavos) a título de auxílio-transporte
atrasado (evento 1, documento 2, fl. 95). O prejuízo gerado à administração militar
foi calculado em processo administrativo no importe de R$ 3.069,73 (três mil,
sessenta e nove reais e setenta e três centavos), valor não corrigido (evento 1,
documento 2, fls. 62/63). Assim agindo, o ora denunciado incorreu no crime de
estelionato, previsto no artigo 251, §3º, do Código Penal Militar. Isso porque, de
forma livre, consciente e voluntária, por duas vezes, fez uso de comprovantes de
residência falsificados perante Organização Militar, com o propósito de obter
vantagem pecuniária a título de auxílio-transporte. Trata-se de crime militar
definido no artigo 9º, inciso II, alínea "e" do Código Penal Militar. Dessa forma,
requer o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR seja recebida e autuada a presente
denúncia, com a citação do ex-Soldado GUSTAVO ALMEIDA LIMA, como incurso
nas sanções punitivas do artigo 251, §3º, do Código Penal Militar, para se ver
processar e julgar, observadas as formalidades legais e ouvindo-se a testemunha
abaixo arrolada".
Em 03/09/2019, o Apelante foi regulamente citado (APM, Evento 52).
Em 21/10/2020, foi realizada Sessão do CPJ, por meio de
videoconferência pela plataforma Zoom, para a inquirição da testemunha arrolada
pelo MPM, o Cap R1 MAURO NICOLOW, na qual também se procederam a
qualificação e o interrogatório do acusado (APM, Eventos 101 a 103).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM declarou não ter diligências a
requerer (APM, Evento 101). Por seu turno, a Defesa requereu a realização de
perícia contábil para apuração da diferença entre a quantia que era devida ao
denunciado “a título de auxílio transporte, com base no trajeto casa ao trabalho e
do trabalho para casa e quantia efetivamente recebida em virtude da apresentação
de comprovante de residência irregular”, bem como que fossem juntados aos autos
“a FICHA SICAPEX do DENUNCIADO e o PLANO DE CHAMADA do Hospital de
Guarnição do Exército em Marabá, do ano de 2016”. (APM, Evento 100).
Em 30/11/2020, o MPM apresentou alegações escritas, pugnando pela
condenação do Apelante pela prática do crime previsto no art. 251, § 3º, do CPM,
aduzindo que restou comprovado nos autos que o acusado, de forma livre,
consciente e voluntária, obteve vantagem ilícita, induzindo a administração militar
em erro, mediante a apresentação de comprovante de residência falsificado (APM,
Evento 111).
Em 25/05/2021, foi juntado aos autos o Laudo Pericial Contábil
(APM, Evento 131) que concluiu que o Apelante recebeu, a título de Auxílio-
Transporte, no período de maio a setembro de 2016, o valor de R$ 3.155,68 (três mil
cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) quando teria direito a
receber a quantia de RS 471,72 (quatrocentos e setenta e um reais e setenta e dois
centavos).
7000867-46.2021.7.00.0000
40001349477 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/03/2023, 21:45
:: 40001349477 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5cb7bb9c750da22...
5/15
Em alegações escritas, a Defesa requereu, em síntese, a absolvição do
acusado com fulcro no artigo 439, alínea “b”, do CPPM, considerando que o fato
não constitui infração penal, pela inidoneidade absoluta do meio, pois a informação
constante no campo do endereço residencial, exposta no documento, não seria falsa
e, alternativamente, requereu sua absolvição com o fundamento na insuficiência de
provas para a condenação, com fulcro no artigo 439, alínea “e”, do CPPM.
Em 25/10/2021, foi realizada a Sessão de Julgamento pela plataforma
do aplicativo zoom (APM, Eventos 193).
Em alegações orais, o MPM requereu a condenação do Denunciado
nos termos da denúncia. Por seu turno, a Defesa, em alegações orais, requereu a
absolvição do acusado (APM, Evento 193).
Na sentença publicada em 27/10/2021 (APM, Evento 195), o CPJ para
a o Exército, por unanimidade, decidiu julgar parcialmente procedente o pedido
formulado na denúncia, para condenar o ex-Soldado do Exército Brasileiro,
GUSTAVO ALMEIDA LIMA pelo crime tipificado no art. 251, caput, do CPM,
com a exclusão da majorante de pena constante do § 3º do referido dispositivo legal,
por duas vezes, a pena unificada em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.
Em 28/10/2021, a Defesa interpôs recursos de Apelação (APM, Evento
200), aduzindo em sua petição que iria apresentar “as razões do recurso de Apelação
na Instância Superior após abertura de vistas dos autos, conforme previsão na
legislação processual penal comum em seu art. 600, § 4º”.
Em 04/11/2021, o MPM apresentou manifestação aduzindo que iria
aguardar as razões do recurso da defesa, para apresentar suas contrarrazões (APM,
Evento 203).
Em 17/11/2021, a Sentença transitou em julgado para o MPM (APM,
Evento 205).
Em que pese a Defesa não ter apresentado suas razões recursais,
determinei sua intimação, em observância aos princípios constitucionais da ampla
defesa e do contraditório, para que oferecesse suas razões de apelação (Evento 8).
Em 17/03/2022, as razões da Apelação foram apresentadas,
sustentando, em síntese, os mesmos argumentos aduzidos na ação principal (Evento
13).
Em contrarrazões, o MPM requereu a manutenção da sentença
condenatória (APM, Evento 216).
7000867-46.2021.7.00.0000
40001349477 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/03/2023, 21:45
:: 40001349477 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5cb7bb9c750da22...
6/15
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. EDMAR JORGE DE ALMEIDA
(Evento 18), manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Segundo consta dos autos, o Apelante é 1 (um) dos 25 (vinte e cinco)
militares do Hospital de Guarnição de Marabá que foram identificados em
procedimento interno, por apresentarem comprovantes de residência inidôneos para
fim de obtenção de Auxílio-Transporte junto ao Exército, situação que foi apurada
no Inquérito Policial Militar nº 0000186- 28.2016.7.08.0008 (IPM, Evento 1, Doc.
“1_DILIGENCIAS2”).
Em atendimento à requisição do MPM, foram instaurados 25 (vinte e
cinco) IPMs, de modo a apurar a conduta de cada um dos militares envolvidos,
sendo a conduta do Apelante objeto do IPM nº 0000176-47.2017.7.08.0008.
Em juízo (APM, Evento 103, Docs. 1 e 2), o Cmt Contg, MAURO
NICOLO, subscritor do DIEx nº 1301-Cont/HGu Marabá, de 22/09/2016, que deu
origem a instauração dos IPMs, afirmou, em síntese, que o Apelante trabalhava na
“Sargenteação”, órgão administrativo responsável pela confecção e elaboração de
documentos da Organização Militar, sendo que os próprios militares entregavam os
comprovantes de documento para o SD GEOVANE e este repassava as informações
neles contidas para a Solicitação de Auxílio-Transporte (SAT), restando,
subentendido, que o Apelante teria entregado seus documentos ao militar
responsável. Ademais, o aludido militar aduz em seu depoimento, que nenhum dos
militares envolvidos na fraude do SAT negou os fatos, bem como nenhum deles
acusou o SD GEOVANE de ter adulterado os documentos, in verbis:
"(...) QUE o acusado era recruta e não precisa apresentar o comprovante de
residência em seu nome, mas apenas uma declaração; QUE o acusado era um dos
soldados que trabalhava na sua sargenteação; QUE o acusado trabalhava junto
com o SGT RIVADÁVIA e com o SD GEOVANE; QUE eles recebiam a
documentação de todos, o SD GEOVANE repassa as informações para a SAT e os
militares assinavam; QUE depois passavam a SAT para sua mesa a fim de assinar e
despachar com o Comandante; QUE o ex-SD GUSTAVO LIMA e o Sgt RIVADÁVIA
receberam os valores até a solução do IPM e que depois o Coronel cancelou; QUE
não foi feita a conferência entre o endereço declarado pelo militar na SAT com o
que constava no Plano de Chamada; QUE não sabe informar se existia
7000867-46.2021.7.00.0000
40001349477 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/03/2023, 21:45
:: 40001349477 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5cb7bb9c750da22...
7/15
regulamento determinando a conferência entre a SAT e o Plano de Chamada; QUE
começou a servir no Hospital de Guarnição de Marabá-PA no início de 2016; QUE
acha que a sargenteação não fazia a conferência entre o endereço da SAT e o
endereço da Ficha Sicapex; QUE o controle era feito depois pela Seção de
pagamento e pela 4ª Seção; QUE, como chefe, conferia se os documentos
apresentados estavam compatíveis com a SAT, repassava para o Coronel e depois
para o setor de pagamento; QUE controlava os cálculos e se os documentos
apresentados estavam compatíveis com a SAT; QUE o SD GEOVANE preenchia a
SAT; QUE os militares entregavam os comprovantes para o SD GEOVANE e este
repassava as informações para a SAT; QUE depois conferia se os dados estavam
corretos; QUE falou com o acusado sobre o ocorrido por telefone, mas não
consegue lembrar a reação dele; QUE nenhum deles negou os fatos; QUE o erro foi
descoberto não pelo exame periódico de contracheque, mas por uma constatação
do Coronel; QUE o SD GEOVANE era antigo na sargenteação; QUE soube que o
SD GEOVANE ingressou na sargenteação antes de 2016; QUE o primeiro cargo do
Sgt RIVADÁVIA foi na sargenteação; QUE o SD GEOVANE tinha a prática de
confeccionar a SAT; QUE recebeu no celular uma denúncia anônima e mostrou ao
Coronel que abriu uma sindicância; QUE, nessa denúncia, a pessoa dizia que o SD
GEOVANE fazia as alterações nas contas; QUE, durante os Inquéritos, nenhum dos
acusados disse se o SD GEOVANE fazia as alterações ou não; QUE a acusação
anônima não tinha prova; QUE o SD GEOVANE não confessou nada e que ele
respondeu que apenas transcrevia as informações dos documentos para a SAT;
QUE a denúncia anônima foi recebida depois que o Coronel notou as
irregularidades; QUE repassou o telefone da denúncia anônima para o
Comandante, o qual nomeou um Coronel como sindicante (...)".
Por seu turno, o Apelante confirmou em juízo que nunca residiu em
São Domingos do Araguaia-PA, mas assinou as duas SATs, apesar de negar que
tenha apresentado os comprovantes de residência. Afirmou que trabalhava com o SD
GEOVANE, na Sargenteação, que não teve conhecimento de nenhuma prática ilícita
por parte do referido, com quem não tinha desavença ou motivo para prejudicá-lo, in
verbis:
"(...) QUE, em 2016, era soldado EV do HGUMBA; QUE fez a SAT juntamente com
o SD GEOVANE e depois assinou; QUE não apresentou comprovante de
residência; QUE o SD GEOVANE entregou o documento pronto só para assinar;
QUE não leu a SAT; QUE assinou as 2 SAT's sem ler; QUE confiou no soldado;
QUE, em 2016, residia em Marabá-PA; QUE, após a baixa, voltou para
Parauapebas-PA; QUE nunca foi processado antes; QUE não sabia que soldado
recruta estava dispensado de apresentar comprovante de residência e que bastava
uma declaração para receber a SAT; QUE disseram que precisava fazer uma SAT e
por isso procurou fazer; QUE nunca residiu em São Domingos do Araguaia-PA;
QUE trabalhava juntamente com o SD GEOVANE na sargenteação; QUE não teve
conhecimento de nenhuma prática ilícita por parte do SD GEOVANE na
sargenteação; QUE não tinha desavença com o SD GEOVANE; QUE o SD
GEOVANE não teria motivo para lhe prejudicar; QUE Marabá-PA possui
transporte público; QUE nenhum militar solicitou valor para elaborar a SAT; QUE
lhe informaram que o auxílio ajudava no transporte do militar e que precisava fazer
esse documento, a SAT; QUE não recorda os valores que constavam na SAT; QUE o
SD GEOVANE sabia que residia em Marabá-PA, mas não sabia o endereço; QUE,
7000867-46.2021.7.00.0000
40001349477 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/03/2023, 21:45
:: 40001349477 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5cb7bb9c750da22...
8/15
em 2016, não tirou férias; QUE assinou as 2 SAT's; QUE não recebia o auxílio
antes, ingressou com o pedido apenas em 2016; QUE a SAT era preenchida pelo SD
GEOVANE; QUE, depois de pronta, a SAT era assinada pelo militar solicitante;
QUE, durante a investigação, não teve acesso ao Inquérito; QUE o CAP RRm
MAURO NICOLOW não comentou na sargenteação sobre a denúncia anônima
(...)".
Encontram-se juntadas aos autos as cópias das Solicitações de Auxílio-
Transporte (SAT) do Apelante, com data de 5/5/2016 e de 22/8/2016, bem como as
cópias das contas de energia elétrica, com o mesmo contrato de nº 25698765,
expedido pelas Centrais Elétricas do Pará (CELPA), em nome e com o CPF do
Apelante, com endereço na Rua Edmilson Sales - São Domingos do Araguaia, CEP:
68500-000, PA, com datas de referência de 04/2016 e 07/2016 (IPM nº 0000176-
47.2017.7.08.0008, Evento 1, Doc. “1_DILIGENCIAS2”, fls. 24 e 25; Doc.
“1_DILIGENCIAS6”, fls. 191/193).
A concessão do primeiro benefício de Auxílio-Transporte se deu por
meio do Boletim de Acesso Restrito (BAR) nº 6, de 30/5/2016, do HGuMarabá
(IPM, Evento 1, “1_DILIGENCIAS6”, fls. fls. 195).
Não procede a alegação de que não haveria informações da
concessionária de energia elétrica, com relação à fatura do mês 04/2016 (Fato 1) e
de que ela não teria sido periciada, para justificar o decreto condenatório.
Não procede a alegação de que nenhum representante da
concessionária CELPA foi ouvido em Juízo, para esclarecer a possível fraude, e que
a perícia teria atestado que a informação constante no campo do endereço
residencial, da conta de energia elétrica do mês 07/2016 (Fato 2), não seria falsa.
Cabe registrar que ao ser questionado se a conta de energia elétrica
referente ao mês 07/2016 e se a titularidade do contrato, nela exposta, pertenciam ao
Apelante, a concessionária Centrais Elétricas do Pará (CELPA) informou, por do
Ofício S/N, de 1°/09/2017, que a fatura de conta de energia elétrica referente à
Conta-Contrato n° 25698765 não existia no sistema comercial da CELPA. Da
mesma forma, a CELPA informou que o CPF constante da fatura apresentada,
também, não constava em seu sistema comercial, não sendo vinculada a nenhuma
conta-contrato. (IPM, Evento 1, Doc. “1_DILIGENCIAS2”, fls. 25; fls. 38/39, fls.
97/99; e fls. 102/103).
Tal informação, por si só, já demonstra a falsidade das duas contas de
energia elétrica apresentadas pelo Apelante junto à Administração Militar, para fins
de obtenção do benefício.
7000867-46.2021.7.00.0000
40001349477 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/03/2023, 21:45
:: 40001349477 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5cb7bb9c750da22...
9/15
As informações prestadas pela CELPA atestam que ambas as contas de
energia elétrica com referência aos meses 04/2016 e 07/2016 são falsas (IPM,
Evento 1, Doc. “1_DILIGENCIAS2”, fls. 24 e 25; Doc. “1_DILIGENCIAS6”, fls.
191/193), uma vez que as duas se referem ao mesmo contrato de n° 25698765, que
não existe, e ao mesmo CPF do Apelante, que nunca esteve vinculado à
Concessionária.
A prova documental prestada pela CELPA comprova a fraude,
mostrando-se despicienda a oitiva de qualquer representante da referida empresa.
Não obstante este fato, verifica-se que, durante o IPM, foi determinada
diligência no sentido de verificar, in loco, o imóvel residencial informado pelo
Apelante, no endereço constante na SAT e na conta da CELPA, qual seja, Rua
Edmilson Sales, São Domingos do Araguaia - PA, CEP 68500-000, onde se
constatou que "foi localizada a referida rua, porém não foi possível a localização da
residência e nem o atual morador, devido a inexistência da numeração do imóvel no
endereço da fatura em questão" (IPM, Evento 1, Doc. “1_DILIGENCIAS2”, fl. 66).
Ademais, há que se ressaltar que o próprio Apelante informou, em seu
depoimento em juízo, que nunca residiu na Rua Edmilson Sales em São Domingos
do Araguaia -PA, o que reforça a falsidade das declarações prestadas na SAT, por ele
assinada, e das contas de energia elétrica apresentadas como comprovantes de
residência, nas quais consta o aludido endereço.
Na perícia realizada pela Delegacia de Polícia Federal de Marabá,
Laudo Pericial nº 469/2017 SETEC/SR/PF/PA, na fatura de energia elétrica n°
0201603001712845, da Conta-Contrato nº 125698765, referente ao mês 07/2016,
em nome do Apelante, foram verificados sinais de adulteração nas impressões da
conta apresentada, que conclui por indicativos de montagem digital do aludido
documento (IPM, Evento 1, Doc. “1_DILIGENCIAS2”, fls. 99/101 e fls. 133/138).
Mesmo que a perícia realizada pela Delegacia de Polícia Federal de
Marabá tenha atestado indicativos de montagem digital apenas na conta de energia
elétrica referente ao mês 07/2016, uma vez que a conta referente ao mês 04/2016
não foi encaminha para perícia, não há como se afastar a falsidade dessa última
conta, posto que a concessionária CELPA já havia informado que a Conta Contrato
nº 125698765, nela referenciada, não existe, bem como o CPF nela constante nunca
esteve vinculado às suas contas comercias.
A ausência de exame pericial na conta referente ao mês 04/2016 não
invalida sua falsidade, uma vez que a fraude do referido documento foi confirmada
pelas informações prestadas pela concessionária CELPA, não sendo, no caso,
7000867-46.2021.7.00.0000
40001349477 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/03/2023, 21:45
:: 40001349477 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5cb7bb9c750da2...
10/15
indispensável o exame pericial para se constatar a falsidade ideológica do
documento, no que se refere ao endereço, nome do Apelante, CPF e ao número do
contrato inexistente.
Ademais, conforme o contido no art. 297 do CPPM, o sistema
processual penal militar adota o princípio da livre convicção e da verdade
processual, em que o magistrado forma a sua convicção pela livre apreciação do
conjunto das provas colhidas na instrução criminal, confrontando-as com as demais
provas, verificando a compatibilidade e a concordância entre elas, sem estar,
contudo, tolhido por qualquer critério legal de prefixação de valores probatórios.
Há que se registrar que o Laudo Pericial Contábil, juntado ao Evento
131 da APM, concluiu que o Apelante recebeu, a título de Auxílio-Transporte, no
período compreendido de maio a setembro de 2016, o valor correspondente a R$
3.155,68 (três mil cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), quando
teria direito a receber somente R$ 471,72 (quatrocentos e setenta e um reais e
setenta e dois centavos).
Mesmo que o Apelante não tivesse a obrigação de apresentar um
comprovante de residência ao fazer seu requerimento, a falsidade ideológica resta
configurada na própria SAT por ele assinada, onde consta expressamente a
informação de que residiria no município de São Domingos do Araguaia/PA,
localidade essa que serviu de base para o cálculo do benefício pela Administração
Militar, quando restou provado pelas diligências realizadas na fase do IPM que o
imóvel informado não existia, bem como restou consignado, por ele mesmo em seu
interrogatório, que nunca residiu no aludido município.
Logo, o meio empregado foi tão eficaz que o Apelante recebeu
indevidamente valor superior ao que teria direito, após ludibriar a Administração
Militar.
Desta forma, está evidenciada nos autos a falsidade do documento
apresentado pelo Apelante para fins de justificar o recebimento do benefício do
Auxílio-Transporte, por duas vezes, mantendo a Administração Militar em erro na
concessão de direitos pecuniários, restando demonstrada, assim, a fraude perpetrada,
com vistas a receber um valor maior do que o devido.
O crime de estelionato, previsto no caput do art. 251 do CPM, consiste
em “obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo
ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento”, in verbis:
Estelionato
7000867-46.2021.7.00.0000
40001349477 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/03/2023, 21:45
:: 40001349477 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5cb7bb9c750da2...
11/15
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:
Disposição de coisa alheia como própria
I - vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia, coisa alheia
como própria;
Alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria
II - vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria inalienável,
gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro, mediante
pagamento em prestações, silenciando sôbre qualquer dessas circunstâncias;
Defraudação de penhor
III - defrauda, mediante alienação não consentida pelo credor ou por outro modo, a
garantia pignoratícia, quando tem a posse do objeto empenhado;
Fraude na entrega de coisa
IV - defrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa que entrega a
adquirente;
Fraude no pagamento de cheque
V - defrauda de qualquer modo o pagamento de cheque que emitiu a favor de
alguém.
§ 2º Os crimes previstos nos ns. I a V do parágrafo anterior são considerados
militares sòmente nos casos do art. 9º, nº II, letras a e e .
Agravação de pena
§ 3º A pena é agravada, se o crime é cometido em detrimento da administração
militar.
No caso, o Apelante obteve, para si, vantagem ilícita consistente no
recebimento do benefício do Auxílio-Transporte em valor superior ao devido, em
prejuízo ao erário, induzindo e mantendo a Administração Militar em erro, mediante
meio fraudulento, consistente em apresentação de Solicitação de Auxílio-Transporte
(SAT) com informações falsas e acompanhadas de comprovante de residência
também falso. Nesse sentido, correta a sentença recorrida ao aduzir que, in verbis:
7000867-46.2021.7.00.0000
40001349477 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/03/2023, 21:45
:: 40001349477 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5cb7bb9c750da2...
12/15
“(...) o acusado apresentou, em duas ocasiões distintas, Solicitação de Auxílio-
transporte (SAT) com comprovantes de residência falsificados e com bilhetes de
passagem falsos, a fim de obter vantagem indevida a título de auxílio-transporte,
em prejuízo da administração militar. Na primeira situação, induziu a
administração a erro e na segunda situação buscava manter aquele erro, ocasião
em que a fraude foi descoberta, sem evitar, no entanto, a percepção da vantagem
indevida. (...)”
No caso, verifico que a falsidade se reveste em ante factum não
punível, por consistir em meio necessário para a realização do recebimento do
benefício de forma continuada, que se afigura em outro ato de maior gravidade, qual
seja, o estelionato.
Conforme exposto no Enunciado nº 17 da Súmula do STJ, ao qual me
filio, “quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é
por este absorvido.”
Verifica-se que a fraude documental se constituiu em meio para manter
a Administração Militar em erro, com o fim de percepção de valores pecuniários, a
título de Auxílio-Transporte, acima do devido, tendo o falso se exaurido no
estelionato perpetrado, sendo por este absorvido, em observância ao princípio da
consunção, no qual o crime-meio é absorvido pelo crime-fim, assim como restou
consignado corretamente na sentença recorrida.
Restaram comprovadas nos autos, a materialidade, a autoria e a
culpabilidade do Apelante, razão pela qual a sua condenação deve ser confirmada,
nos termos expostos pela sentença recorrida.
No que se refere à dosimetria da pena, aplicada em 2 (dois) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, reputo que ela deve ser sopesada com o entendimento
firmado pelo Plenário desta Corte em caso análogo ao do presente feito.
Conforme já exposto acima, o Hospital de Guarnição de Marabá, ao
proceder a verificação nos comprovantes de residência dos militares que
encaminharam a atualização do Auxílio-Transporte, constatou que 25 militares,
dentre eles o Apelante, faltaram com a verdade ao requererem o benefício, sendo,
em consequência, instaurado um IPM para apurar os fatos que, por determinação do
MPM, foi subdividido em 25 IPMs, provocando várias ações penais militares, as
quais aportaram neste Tribunal em grau de Apelação.
Este Tribunal, recentemente, no julgamento da Apelação nº 7000800-
81.2021.7.00.0000, de Relatoria do Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS, publicado no Dje de 30/09/2022, decidiu, por unanimidade, em caso
análogo ao presente feito, aplicar, com esteio nos princípios da razoabilidade e da
7000867-46.2021.7.00.0000
40001349477 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/03/2023, 21:45
:: 40001349477 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5cb7bb9c750da2...
13/15
proporcionalidade, a minorante inominada, para reduzir a pena aplicada e tornar a
resposta penal mais justa, adequada e compatível com o ato ilícito praticado, in
verbis:
“APELAÇÃO. ART. 251, §3º DO CPM. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. APELO MINISTERIAL. PROVIMENTO AO APELO PARA
CONDENAR O RÉU. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA.
UNANIMIDADE.
COMETE O DELITO DE ESTELIONATO O EX- MILITAR QUE, EM DUAS
OPORTUNIDADES,
APRESENTA
“SOLICITAÇÃO
DE
AUXÍLIO-
TRANSPORTE” COM COMPROVANTES DE RESIDÊNCIA FALSIFICADOS,
NO INTUITO DE OBTER VANTAGEM INDEVIDA EM PREJUÍZO DA
ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
O ACERVO FÁTICO CONSTANTE DOS AUTOS, BEM COMO AS
DILIGÊNCIAS IN LOCO REALIZADAS POR AGENTES PÚBLICOS,
POSSUIDORES DE FÉ PÚBLICA, NO ENDEREÇO APRESENTADO PELO
RÉU, EM QUE FICOU DEMONSTRADA A INFORMAÇÃO INVERÍDICA
PRESTADA, SÃO SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO.
CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE.
É APLICÁVEL A MINORANTE INOMINADA, COM ESTEIO NOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, NAS
HIPÓTESES EM QUE É NECESSÁRIO TORNAR A RESPOSTA PENAL MAIS
JUSTA, ADEQUADA E COMPATÍVEL COM O ATO ILÍCITO APURADO.
PRECEDENTES.
COM A REDUÇÃO DA PENA IMPÕE-SE QUE SEJA DECLARADA, DE OFÍCIO,
A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PELA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA, NA FORMA RETROATIVA, VERIFICADA ENTRE O
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE
REFORMOU A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
RECURSO
MINISTERIAL
PROVIDO.
DECLARADA
A
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE EM FACE DA PRESCRIÇÃO. UNÂNIME.” (Grifo Nosso)
No mesmo sentido, no julgamento da Apelação nº 7000547-
93.2021.7.00.0000, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, o Tribunal também aplicou, por unanimidade, referida
minorante inominada, podendo-se extrair do voto do Ministro relator o seguinte
trecho do julgado, in verbis:
“(...) Por derradeiro, as peculiaridades do caso concreto, no tocante à "extensão
do dano", recomenda a aplicação, em favor do jurisdicionado, do que a
jurisprudência intitula "minorante inominada", lastreada nos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, com a finalidade de tornar a resposta penal
mais justa, adequada e compatível com o ato ilícito apurado. Na esteira desse
7000867-46.2021.7.00.0000
40001349477 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/03/2023, 21:45
:: 40001349477 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5cb7bb9c750da2...
14/15
entendimento, a fim de evitar a imposição de penalidade desproporcional ao mal
praticado, mormente em se considerando não vultosa a vantagem indevida auferida
pelo acusado, há de ser reconhecida a aludida minorante, no patamar de 1/3 (um
terço), o que resulta na pena definitiva de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 28 (vinte e
oito) dias de reclusão. (...).” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000547-
93.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO.
Data
de
Julgamento:
28/04/2022,
Data
de
Publicação:
23/05/2022) (Grifo nosso).
Em que pesem minhas ressalvas quanto à aplicação da minorante
inominada, já manifestada em votos anteriores, no caso concreto, reputo razoável e
proporcional sua aplicação, tendo em vista a conduta praticada e a extensão do dano
causado a Administração Militar, considerando, ainda, a primariedade do Réu, sua
menoridade relativa (19 anos) ao tempo do crime e seu pouco tempo de caserna.
Entendo comprovadas a autoria e a materialidade do delito e ausentes
causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, devendo ser mantida a
condenação, porém, com a redução da pena imposta pela aplicação da minorante
inominada, no esteio dos precedentes estabelecidos no julgamento das Apelações
acima destacadas.
Dessa feita, passo a aplicar a dosimetria da pena do Apelado:
1ª fase da dosimetria: consideradas as circunstâncias previstas no art.
69 do CPM, verifica-se que o acusado é réu primário e que estão
ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, portanto aplico a pena-
base no mínimo legal, a saber: 2 (dois) anos de reclusão;
2ª fase da dosimetria: considerando as circunstâncias previstas nos
artigos 70 e 72 do CPM, verifica-se presente a atenuante contida no
art. 72, inciso I, de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos na data
do fato, que deixa de ser aplicada pois, nesta fase, devem ser
guardados os limites da pena cominada ao crime, nos termos do
contido no art. 73 do CPM, sendo a pena intermediária mantida em 2
(dois) anos de reclusão;
3ª fase da dosimetria: observa-se a existência da causa de aumento
prevista no § 3º do art. 251 do CPM, considerando-se que, à época dos
fatos, o agente era militar da ativa e cometeu o delito em detrimento da
Administração Militar. Entretanto, por não ter referida causa de
aumento sido aplicada na sentença e por se tratar de recurso apenas da
Defesa, deixo de observar, nessa fase, a causa de aumento prevista no
§ 3º do art. 251 do CPM. Outrossim, verifica-se, no caso concreto, a
possibilidade de aplicação do que a jurisprudência intitula “minorante
inominada”, com esteio nos princípios da razoabilidade e da
7000867-46.2021.7.00.0000
40001349477 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/03/2023, 21:45
:: 40001349477 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5cb7bb9c750da2...
15/15
proporcionalidade, a fim de tornar a resposta penal mais justa,
adequada e compatível com o ato ilícito apurado. Com efeito, na
esteira do precedente desta Corte, há de ser reconhecida a referida
minorante no patamar de 1/3 (um terço), o que resulta na pena, para
cada crime, em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.
Como os crimes foram cometidos em continuidade delitiva, tendo
penas idênticas, aplica-se a pena de um só crime, de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses
de reclusão, aumentada em 1/6 (um sexto), conforme disposto no art. 71 do Código
Penal comum, aplicado aqui por analogia, por ser regra mais benéfica para
exasperação da pena do que aquela prevista no art. 80 do CPM, conforme
entendimento pacífico dessa Corte. Fixa-se, assim, a pena final unificada em 1 (um)
ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar parcial
provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa para, mantendo a
condenação imposta ao ex-Soldado do Exército Brasileiro GUSTAVO ALMEIDA
LIMA, pelo crime tipificado no artigo 251, caput, do CPM, por duas vezes, c/c o art.
71 do Código Penal comum, fixar a pena final unificada em 1 (um) ano, 6 (seis)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicial
aberto, conforme regra insculpida no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal
comum c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984 e conceder o benefício da suspensão
condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM c/c
o art. 606 do CPPM, mediante as condições previstas nas alíneas “b” a “e” do art.
626 do CPPM, com o direito de recorrer em liberdade.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349477v4 e
do código CRC 638da23e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 7/3/2023, às 12:8:58
7000867-46.2021.7.00.0000
40001349477 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR